Tribunal: TJES
Processo: 0000344-58.2016.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000344-58.2016.8.08.0054
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FERDINANDO COLODETTI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000344-58.2016.8.08.0054

APELANTE: FERDINANDO COLODETTI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 306 DO CTB. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
.
PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. FATO PRATICADO APÓS A LEI Nº
12.234/10.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 44, DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Embora tenha transcorrido mais de 3 (três) anos entre a data do delito (26.5.2016) e o recebimento da denúncia (20.9.2019), o fato praticado pelo apelante é posterior à Lei nº 12.234/10 cuja vigência excluiu do ordenamento jurídico a possibilidade de prescrição retroativa, pela pena em concreto, entre a data do fato e o recebimento da denúncia.

2. Além de constatar que a fundamentação adotada pelo magistrado para negar o benefício foi genérica, observa-se que o apelante preenche todos os requisitos previstos no art. 44, do Código Penal, eis que a pena que lhe foi aplicada é inferior a 04 (quatro) anos, não se trata de pessoa reincidente e todas as circunstâncias previstas no art. 59, do Código Penal lhe foram consideradas favoráveis, tanto que recebeu a pena mínima cominada ao delito. Impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos.

3. Recurso parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000344-58.2016.8.08.0054

APELANTE: FERDINANDO COLODETTI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
FERDINANDO COLODETTI

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca De São Domingos do Norte (
link
no Id. 4089601, pp. 285-287), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 06 (seis) meses de detenção, além da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículos automotores em igual prazo, e 10 (dez) dias-multa.

Nas suas razões recursais (
link
no Id. 4089601, pp. 295-301), a defesa requer o reconhecimento da prescrição entre a data do fato e o recebimento da denúncia, a fim de que seja extinta a punibilidade do apelante. Subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou pena de multa.

Adianto que não ocorreu na hipótese a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa. Isto porque, embora tenha transcorrido mais de 3 (três) anos entre a data do delito (
26.5.2016
) e o recebimento da denúncia (
20.9.2019
), o fato praticado pelo apelante é posterior à Lei nº 12.234/10 cuja vigência excluiu do ordenamento jurídico a possibilidade de prescrição retroativa,
pela pena em concreto
, entre a data do fato e o recebimento da denúncia. Nesse sentido, é a redação do art. 110,§ 1º, do Código de Processo Penal:

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010)
.

Assim, não se verifica a ocorrência da prescrição na hipótese.

Prosseguindo, aduz a defesa que o apelante faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, na forma do art. 44 do Código Penal.

No entanto, o magistrado
a quo
negou a substituição, sob o seguinte fundamento: “
o réu não preenche os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade ou para a concessão da suspensão condicional da pena, notadamente diante do elevado índice de mortes em acidentes do trânsito não aconselharem a substituição”
.

Além de constatar que a fundamentação adotada pelo magistrado para negar o benefício foi genérica, observo que o apelante preenche todos os requisitos previstos no art. 44, do Código Penal, eis que a pena que lhe foi aplicada é inferior a 04 (quatro) anos, não se trata de pessoa reincidente e, ainda, todas as circunstâncias previstas no art. 59, do Código Penal lhe foram consideradas favoráveis, tanto que recebeu a pena mínima cominada ao delito.

Registro que, em pesquisa a todos os números citados na certidão constante do
link
no Id. 4089601, p11, constatei que nenhuma delas se presta a macular os antecedentes do apelante, porquanto ou se referem a Medidas Protetivas, ou a ação penal cuja condenação ainda não transitou em julgado.

Nos termos do art. 44, do Código Penal:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

II –
o réu não for reincidente em crime doloso
;
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

III – a culpabilidade,
os antecedentes,
a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

Assim, não visualizo fundamentos para negar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ao apelante.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, em casos de delitos de trânsito, quando possível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, uma delas deve ser a prestação de serviços à comunidade,
sendo descabida a sua substituição por multa
. (AgRg no HC n. 644.069/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

Após essas ponderações, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade cujas condições deverão ser fixadas pelo Juízo das Execuções Penais competente.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de substituir a pena privativa de liberdade do apelante por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, sendo mantidas a suspensão da habilitação para dirigir veículos automotores e a pena de multa fixada pelo magistrado
a quo
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)